Tribunal: TJSP
Processo: 1500766-37.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio (artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima sobrevivente e das testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso concreto que impõem a exasperação da pena-base. Agravante etária bem reconhecida. Vítima sobrevivente maior de 60

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio (artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima sobrevivente e das testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso concreto que impõem a exasperação da pena-base. Agravante etária bem reconhecida. Vítima sobrevivente maior de 60 (sessenta) anos. Agravante prevista no art. 61, inciso II, letra "b" do Código Penal afastada, por já integrar o tipo penal do latrocínio, evitando eventual bis in idem. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.